Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. INDÍCE DE CORREÇÃO PREVISTO NO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TAXAS E CUSTOS ADICIONAIS INCLUÍDOS NO PREÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença do juiz a quo que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial e contraposto para condenar o réu a pagar o valor de R$ 4.453,34 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) a título de lucros cessantes e R$ 2.102,45 (dois mil cento e dois reais e quarenta e cinco centavos) correspondente ao ressarcimento dos valores de taxas; bem como para condenar os autores a pagarem ao réu o valor devido de ICC no importe de R$ 8.657,30 (oito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos).
2. Recursos próprios e tempestivos (Ids. 32235007 e 32235009). Preparo do réu regular (Id. 32235010). Autores isentos do preparo por serem beneficiados da gratuidade de justiça (Id. 32234817). Contrarrazões apresentadas (Id. 32235021 e 32235025).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. No caso, o réu integra a cadeia de fornecimento que causou danos aos autores e, por isso, é solidariamente responsável pelos prejuízos causados. Importante ressaltar que a situação de solidariedade, além de não implicar nem se confundir com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permite que o consumidor demande judicialmente em desfavor de qualquer dos fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento (art. 264 do Código Civil). Preliminar rejeitada.
4. Da preliminar de inovação recursal. O réu alega, em contrarrazões, que os autores inovaram seu pedido recursal ao argumentarem que não foram informados adequadamente sobre ICC/INCC. Contudo, tal preliminar deve ser afastada como se observa no item 2.3 e pedido de letra “b” do pedido inicial.
5. Trata-se de relação de consumo, visto que a requerida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
6. Resta incontroverso que o imóvel foi construído dentro do prazo, sendo que o apartamento não foi disponibilizado à parte consumidora devido a pendência de pagamento existente no ato de entrega do imóvel a título de despesa com ICC/INCC, cuja cobrança está sendo questionada pelos autores.
7. No caso, os autores firmaram contrato com a construtora na qualidade de associados da MUMID – Movimento Unido de Moradores e Inquilinos Desempregados do Distrito Federal, associação esta que intermediou o contrato de compra e venda das unidades habitacionais. O contrato de construção por empreitada global realizada entre a MUMID e a construtora requerida prevê expressamente que o valor da aquisição/construção terá correção automática pelo índice de custo da Construção - ICC, publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), devendo tal correção ser paga pelo associado/cooperado diretamente à contratada (cláusula sexta, § 3o, “b”- Id. 32234851). Ademais, os autores anuíram com o pagamento dessa despesa ao assinarem o Ato Cooperativo que estipulou responsabilidade dos autores pelo pagamento das despesas do INCC ou ICC (cláusula décima quarta - Id. 32234992). Tal anuência é reconhecida pelos próprios autores no ato de interposição do presente recurso, não havendo, portanto, que se falar em falha na informação. Ainda, a requerida juntou planilha de cálculo detalhada sobre a correção do índice, não sendo em nenhum momento impugnado pelos autores. Correta, portanto, a condenação dos autores.
8. Lado outro, os autores comprovaram nos autos que foram impedidos de entrar no imóvel por obstáculo criado pela requerida, que condicionou a entrega das chaves à negociação do INCC/ICC (Id. 32234822, 32234823 e 32234824). Embora o pagamento seja devido, a requerida não poderia ter condicionado a ele o direito dos autores de entrarem no imóvel. Deveria ter buscado o pagamento pelos meios legais cabíveis, dentre eles a cobrança judicial. Assim, o atraso na entrega da unidade habitacional se deu por culpa exclusiva da parte ré, que impôs condição indevida aos consumidores, devendo ser responsabilizada pelos prejuízos causados por sua mora.
9. O lucro cessante, nesse caso, decorre do que legitimamente se esperava em relação ao ganho patrimonial que deixou de ser incorporado, não havendo necessidade de comprovação. Precedente: REsp 644.984/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 402. IX.
10. No tocante às taxas com o transformador e a edificação, registro de imóvel e demais gastos cartorários, ficou consignado no item 1.8 do contrato firmado entre os recorridos e a Caixa Econômica (Id. 32234820) que o preço estipulado com a unidade ora contratada inclui todos os custos adicionais para ligação definitiva de serviços públicos a serem exigidos pelas concessionárias ou outros órgãos públicos, nada mais podendo ser cobrado pelos devedores. Logo, estando taxas e custos adicionais inclusos no preço estipulado, correta a sentença que julgou indevida nova cobrança em face dos autores.
11. Por fim, o réu requer a condenação dos autores em litigância de má-fé. No entanto, a aplicação da multa por litigância de má-fé não se mostra viável sem a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, o que não ocorreu na espécie.
12. Recursos CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários ante a sucumbência recíproca.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.